Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS MÓVEIS PERTECENTES A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674 do CPC).
2. O art. 18 do CPC dispõe que ninguém “poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
3. As normas acima citadas indicam faltar ao devedor/agravado legitimidade para impugnar a penhora que alega ter recaído sobre bens integrantes do acervo patrimonial de terceiros.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.